Tribunal: TJSP
Processo: 0102833-58.2014.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é obscuro ou omisso na medida em que não se manifestou suficientemente acerca das teses defensivas, notadamente quanto à possibilidade de prescrição da pena de multa e regime prisional mais brando – Quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é obscuro ou omisso na medida em que não se manifestou suficientemente acerca das teses defensivas, notadamente quanto à possibilidade de prescrição da pena de multa e regime prisional mais brando – Quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. artigo 109, inciso V e artigo 115, todos do Código Penal - Nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada – Fixação de regime prisional aberto e substituição prevista no artigo 44, do CP – Impossibilidade – Matéria não impugnada no momento oportuno - Preclusão consumativa - Os embargos de declaração não se prestam para conhecer e decidir sobre matéria já abarcada pela preclusão – Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa parte, rejeitados.